Tribunal: TJES
Processo: 5000813-85.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-85.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIELLI RODRIGUES BERNARDES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cristielle Rodrigues Bernardes em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Aracruz/ES, que declarou a incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

A autora ajuizou a presente demanda visando à declaração de nulidade de cláusula contratual, cumulada com pedido de restituição de valores pagos (no valor de R$ 7.663,80) e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido vítima de fraude em contrato de consórcio. O juízo sentenciante entendeu que a ação buscava, na prática, a rescisão de contrato cujo valor integral é de R$ 70.000,00, o que ultrapassaria o teto legal de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

A parte autora, ora recorrente, sustenta em sede recursal que o valor da causa foi corretamente indicado com base no proveito econômico pretendido, em conformidade com o art. 292 do CPC e com o Enunciado 39 do FONAJE. Alega, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório (art. 10 do CPC), pois a extinção ocorreu sem prévia manifestação sobre a questão da competência

Requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação perante o Juizado Especial. Os autos foram devidamente instruídos e foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Oportunizado aos recorridos a apresentação de contrarrazões ao recurso, todos quedaram-se inertes .

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia da demanda gira em torno do valor da causa, questão que levou à extinção do feito por suposta incompetência do Juizado Especial. A recorrente reconhece que o contrato firmado possui valor superior ao limite previsto na Lei nº 9.099/95, mas sustenta, em contraposição, que os pedidos formulados na ação dizem respeito apenas a aspectos pontuais do negócio jurídico, como a restituição de valores já pagos e a declaração de nulidade de determinadas cláusulas contratuais, cujo somatório não ultrapassa o teto legal estabelecido para a atuação dos Juizados Especiais Cíveis.

A partir da análise dos pedidos formulados na petição inicial, observa-se que o recorrente requereu, como pedido principal, a declaração de inexistência do contrato de adesão ou, alternativamente, a nulidade de todas as suas cláusulas. Considerando que o contrato cuja anulação se pretende possui valor global superior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, revela-se a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, uma vez que o valor do negócio jurídico, e não apenas os efeitos patrimoniais imediatos pretendidos, é o parâmetro adequado para aferição da competência quando se objetiva a invalidação integral do contrato.

Subsidiariamente, o recorrente formulou pedido para que fossem declaradas nulas cláusulas específicas do contrato celebrado entre as partes, notadamente aquelas relativas ao tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, além da restituição dos valores efetivamente pagos, no montante de R$ 7.663,80. Contudo, verifica-se que tais cláusulas representam elementos essenciais do negócio jurídico, de modo que sua eventual invalidação comprometeria a própria viabilidade do contrato, remanescendo apenas disposições acessórias ou meramente formais. Assim, ainda que o pedido não tenha sido formulado como anulação integral, sua procedência resultaria, na prática, na extinção do vínculo contratual como um todo. Nessa hipótese, o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato (R$ 70.000,00), o que extrapola o limite de competência fixado pela Lei nº 9.099/95, razão pela qual a demanda igualmente não se enquadra na competência do Juizado Especial Cível.

Por fim, de forma alternativa, a recorrente, autora na origem, formulou pedido de restituição das quantias pagas a título de “taxa de administração contratual”. Contudo, ao analisar a petição inicial, observa-se que não há fundamentação específica ou autônoma quanto aos motivos que justificariam a devolução dessa verba isoladamente. A argumentação da parte autora concentra-se na impugnação do negócio jurídico em sua totalidade, atacando o vício da inexistência do negócio jurídico, sustentando ausência de elemento volitivo e, portanto, a invalidade do contrato como um todo. Dessa forma, a pretensão de restituição da taxa de administração não se sustenta de forma independente, estando diretamente atrelada à tese de nulidade integral do contrato, o que reforça o entendimento de que o proveito econômico almejado corresponde à desconstituição do negócio como um todo, e, por consequência, ultrapassa o teto legal estabelecido para os Juizados Especiais.

Não havendo razões que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, diante da natureza dos pedidos formulados e do valor global do contrato impugnado, que extrapola os limites previstos na Lei nº 9.099/95. Assim, permanece hígida a extinção do feito, nos termos do art. 51, II, da referida norma.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)